Tribunal: STF
Processo: ARE 829969
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA: APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DE EXERCÍCIO E NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Araraquara/SP:



    “1. Servidor Público Estadual. Recebimento de adicional de insalubridade. Pretensão de cômputo do tempo de serviço público prestado como especial. 2. Subida dos autos ao e. STF, que por R. Decisão cassou Acórdão desta Turma de Julgamento, devolvendo os autos para novo provimento colegiado em 12/02/2015 (fls. 362/371) com baixa definitiva em 18/03/2021. 3. Advento da Emenda Constitucional 103/2019 e do Tema 942-STF (trânsito em julgado em 2021). 4. Reflexão de que em razão dos novos referenciais, o Acordão anteriormente prolatado nestes autos deve ser excepcionalmente mantido, apenas com a ressalva de que a pretensão deduzida tenha aplicação até o advento da EC 103/2019 (Tema 942-STF). 5. Aplicação combinada dos Arts. 1.030, II, e 1.041, caput, ambos do CPC, para, respeitosamente, determinar nova remessa do Recurso Extraordinário ao e. STF” (fl. 3, e-doc. 54).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a determinação de averbação de tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, à margem do disposto no 57 da Lei nº 8.213/91, viola o disposto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, na medida em que afasta a aplicação dos ‘termos definidos’ em lei, e o entendimento consagrado quando do julgamento do Tema 942” (fl. 19, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “não há hipótese do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, configurada, nem repercussão geral a ser admitida” (e-doc. 58).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o julgado recorrido viola a tese firmada quando do julgamento do Tema 942 pelo STF” (fl. 8, e-doc. 59).



    Salienta que, “ao considerar que o tempo trabalhado em condições insalubres para fins de ganho do adicional de insalubridade previsto na LCE 432/85 justifica reconheça-se a insalubridade também para fins de aposentadoria especial, a E. Turma Julgadora está a aplicar normas estaduais para este último mister, não as preconizadas normas federais” (fl. 9, e-doc. 59).



    Assinala que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica que o tempo durante o qual percebeu dito adicional possa ser automaticamente considerado para fins de aposentadoria especial decorrente do exercício de atividades insalubres, como ocorrido no presente feito, eis que os requisitos legais para tanto não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (fl. 9, e-doc. 59).



    Assevera que “o acórdão desprezou o entendimento firmado no Tema 942 do STF, que foi julgado sob a sistemática da repercussão geral e configura, portanto, ‘jurisprudência dominante’ nos moldes do inciso I do § 3º do art. 1035 do CPC para efeitos de demonstração da existência da repercussão geral na forma presumida” (fl. 13, e-doc. 59).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois consta do recurso extraordinário capítulo autônomo com as preliminares da repercussão geral e há impugnação específica fundada em precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal.



    A superação desses óbices jurídicos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “(...) até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 



     No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia sobre aplicabilidade, ou não, do Tema 942 da repercussão à espécie em exame, com a seguinte fundamentação:



    “Ante o exposto, de acordo com os fundamentos esposados neste Voto, de forma absolutamente excepcional e devidamente contextualizada, deixa-se de proferir retratação determinada no ano de 2015 pela Respeitabilíssima Decisão de fls. 362/371, muito em razão da significativa mudança das fontes jurídicas decorrentes da Emenda Constitucional 103/2019 e Tema 942-E.STF em repercussão geral aplicáveis ao caso em tela, nos termos dos Arts. 1.030, II, e 1.041, caput, ambos do CPC, MANTENDO-SE O DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA FESP, com pequena alteração da coisa julgada não definitiva formada pela r. Sentença de fls. 180/183 e 201 e Acórdão de fls. 253/254 e 269/274, para manter a procedência da pretensão de direito material deduzida pelos servidores públicos recorridos, com o acréscimo do fator temporal determinado pela tese fixada através do Tema 942-STF em Repercussão Geral, ou seja, reconhecimento do direito almejado até o advento da Emenda Constitucional 103/2019” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    Não há necessidade de nova remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, como determinado pela Turma Recursal de origem, pois a controvérsia deste processo já foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Relator o Ministro Edson Fachin, nestes termos:



    “A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 



    Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 



    Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 



    Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 



    Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral” (Plenário, DJe 6.9.2021).



    7. A Turma Recursal de origem também assinalou: 



    “(...) após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91” (fl. 7, e-doc. 54).



    Na sentença de primeiro grau, o juiz do Juizado Especial Cível de Ibitinga/SP julgou procedente o pedido formulado por Oclésio José Carvalho de Araújo e Antônio Ribeiro da Silva, para condenar a fazenda pública estadual em “obrigação de fazer, consistente em apostilar o direito do[s] autor[es] à aposentadoria especial integral nos termos do art. 57 da Lei Federal n. 8.213/1991” (fl. 4, e-doc. 21), ao fundamento de que “não pode constituir óbice à concessão da pretensão a inexistência de lei complementar específica que regule o assunto, sendo aplicável à espécie o invocado artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, que assim dispõe: A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 anos, conforme dispuser a lei” (fl. 2, e-doc. 21).



    A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da aplicação da Lei n. 8.213/1991 aos servidores públicos, quando houver omissão legislativa na esfera estadual. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942), em que se fixou tese no sentido de que ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. 3. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a ausência de trânsito em julgado, ou a pendência de Embargos de Declaração opostos em processo decidido sob a sistemática da repercussão geral, não impede o julgamento de recursos extraordinários em que se discute a mesma matéria. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.303.702-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4º, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.314.105-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado, referente à aplicabilidade do Tema 942 da repercussão a servidores do Estado de São Paulo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PEDIDO DE AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.108.610/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2025).



    Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há a necessidade de reenvio deste processo à Turma Recursal de origem, para que exerça novo juízo de retratação em relação ao Tema 942 da repercussão geral, como postulado pelo agravante no recurso extraordinário interposto.



    8. Para rever o decidido pelas instâncias do Juizado Especial sobre os critérios e os requisitos a serem preenchidos para a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos agravados e o período de exercício das atividades insalubres, seria necessário o reexame do conjunto probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição de lei complementar específica. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.455.712-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “4. O Juízo de origem, à luz da legislação aplicável à espécie (art. 57 da Lei 8.213/1991) e das provas dos autos, em especial o laudo pericial, concluiu que o autor cumpriu os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial. 5. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.500.042-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora